Tribunal: TJSP
Processo: 1001973-43.2022.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Cerceamento de defesa não caracterizado. Inserção dos dados do autor perante órgãos de proteção ao crédito. Suposto débito oriundo da utilização de cartão de crédito. Contratação não comprovada. Negativação indevida. De rigor a declaração de inexistência do débito, com a retirada do respectivo apontamento dos cadastros

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Cerceamento de defesa não caracterizado. Inserção dos dados do autor perante órgãos de proteção ao crédito. Suposto débito oriundo da utilização de cartão de crédito. Contratação não comprovada. Negativação indevida. De rigor a declaração de inexistência do débito, com a retirada do respectivo apontamento dos cadastros restritivos. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.